Tribunal: TJDFT
Processo: 0713805-26.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE. EMISSÃO DE BOLETO POR MEIO NÃO OFICIAL VIA APLICATIVO DE WHATSAPP. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de restituição de valores c/c indenização de danos morais, cujos pedidos foram julgados improcedentes.
2. Na origem, a parte autora alega que: a) celebrou aditivo de renegociação de contrato de financiamento de um veículo, sendo estipuladas 60 parcelas de R$ 850,15; b) em razão de dificuldade financeira acumulou algumas parcelas em atraso; c) em setembro de 2020, o requerente recebeu uma ligação, onde lhe foi apresentada uma proposta de quitação das parcelas em atraso e foi enviado ao seu número de Whatsapp um boleto do Santander em nome da AYMORÉ com o valor da suposta quitação no importe de R$ 3.260,00 (três mil duzentos e sessenta reais) com data de vencimento em 25/09/2020; d) após o pagamento do boleto, passou a receber diversas ligações de cobrança das referidas parcelas; e) ao entrar em contato com a Aymoré, percebeu que caiu no “golpe do boleto”, realizada por estelionatários virtuais que acessam dados pessoais de inadimplentes, o que fica configurada nítida falha na segurança dos serviços prestados pelas requeridas.
3. O autor apresentou recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. O Banco Santander apresentou contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na responsabilidade objetiva do fornecedor pelo fato do serviço. Em suas razões recursais, alega que faz jus à concessão da inversão do ônus da prova para facilitação da defesa de seus direitos, pois sua versão é verossímil e inexiste elementos que a desabonem. Aduziu que o próprio boleto falso em questão com informações sigilosas do Recorrente, Aditivo de Renegociação e Mensagem no aplicativo de WhatsApp revelam-se capazes de demonstrar que foi verdadeiramente vítima de estelionato. Assim, diante da possibilidade de terceiros burlarem o sistema de segurança das instituições, ficou comprovada a negligência das recorridas. Alega, ainda, que é cabível a condenação em danos morais, pois teve a expectativa da quitação de sua dívida frustrada e foi importunado por diversas ligações de cobrança. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Ônus da prova. Apesar da aplicação das normas protetivas do direito do consumidor à questão tratada nos autos, entre elas a inversão do ônus da prova, para a aplicação deste instituto não é suficiente a condição de consumidor; necessária também a dificuldade na realização da instrução probatória, não sendo suficientes os meios de prova simples a que o consumidor tem acesso.
7. A súmula 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
8. Contudo, no caso concreto, entendo que não houve ingerência dos prepostos do recorrido a fim de que a fraude se consumasse. A parte autora não juntou aos autos comprovantes de eventuais ligações telefônicas realizadas por meio do número oficial da instituição bancária, o que justificaria a aplicação da responsabilidade objetiva diante da fraude perpetrada por meio da “falsa central de atendimento”, e nem anexou o diálogo completo realizado com os fraudadores.
9. Ademais, veja-se que o número de WhatsApp em que o autor juntou parte de uma conversa com empresa Hoespers (51 - 9608-6756), consta a informação de que o contrato foi cedido para Hoepers Companhia S de C Financeiros AS e, conforme consta na inicial (ID 484416051 – pág. 3), o autor afirmou que esse diálogo foi realizado depois que a fraude aconteceu, a fim de solicitar informações acerca de seu débito, o qual atualmente perfaz o montante de R$ 5.500,00.
10. Ausentes, assim, indícios de que o autor tenha sido direcionado para o fraudador pela instituição financeira. De se observar que no sítio eletrônico da instituição bancária constam canais de comunicação oficiais.
11.Observa-se, ainda, do narrado dos autos que não há explicação plausível sobre como ele teria chegado a este suposto contato oficial do banco, não há o comprovante de que os fraudadores de fato enviaram esse boleto por meio do WhatsApp, pois, repito, o autor, por algum motivo, não juntou a conversa que teve com os fraudadores, anexando apenas uma pequena parte da conversa que teve com a empresa Hoepers, o que impossibilita analisar, de forma pormenorizada, a principal prova do seu alegado. Somada à falta de cuidado na emissão do boleto por meio não oficial, a parte autora ainda efetuou pagamento de boleto cujo CNPJ é completamente diferente do informado no contrato entabulado. Além disso, no boleto pago (ID 48416058) consta a informação de agência e conta do beneficiário (n° 36/89/8530297), o que também foge do padrão de boletos bancários oficiais.
12.Tal como constou da sentença: “(...) Inicialmente, cumpre ressaltar que deveria o autor ter apresentado todas as conversas mantidas por aplicativo de mensagens com os requeridos e com os supostos estelionatários, demonstrando a forma como foi remetido o boleto ora contestado. A esse respeito, não se justifica inversão do ônus da prova, eis que se cuida de provas que apenas ele poderia produzir. Note-se que não há provas nos autos do suposto telefonemas que o autor teria recebido ou das conversas que teria mantido com terceiro fraudador, ressaltando-se que o requerente se limitou a juntar o contrato de financiamento, o boleto e conversa com número (51) 9608-6756, sendo que essa última apenas indica que o contrato teria sido cedido a terceiro. (...)”
13. Assim, verifica-se que, o caso descrito nos autos, trata-se de fraude perpetrada por terceiro, a qual se consumou por culpa exclusiva do consumidor, não restando demonstrada falha na prestação do serviço a caracterizar fortuito interno e a ensejar a aplicação da súmula 479 do STJ. Houve o rompimento do nexo causal - portanto, não se caracteriza o dever de indenizar por parte da instituição financeira danos materiais ou morais.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido (Banco Santander), estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.